Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707054-81.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MJR- MEDICAMENTOS ESPECIAIS EIRELI, MMA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, MSR EXPRESS MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, HERA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA DESPACHO Tendo em vista a extinção, sem resolução do mérito, do mandado de segurança, em virtude de desistência dos impetrantes, consoante sentença de ID 57235411, não conheço do recurso extraordinário de ID 42975182, porquanto prejudicado, consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010